Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. COLISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A PARTE E O VEÍCULO OU CONDUTOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por R L DE BARROS BARRETO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) à autora.
2. Suscita a recorrente sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Alega que não possui qualquer vínculo com o veículo envolvido na colisão ou seu proprietário e que a sentença foi fundamentada exclusivamente em documento unilateralmente reproduzido pelo segurança do estabelecimento em que ocorrido o acidente de trânsito. Aduz não ser proprietária do estacionamento do JK Shopping, apenas estar sediada no prédio. Requer a condenação da autora por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legitimidade e a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação.
5. A relação entre o recorrente e os recorridos é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil.
6. Em que pesem as considerações do juízo de origem, não há qualquer comprovação de que a empresa recorrente presta serviços no estacionamento do Shopping, não restando evidenciada qualquer relação de consumo capaz de impor a inversão do ônus probatório.
7. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Desta forma, cabia à recorrida demonstrar a existência de vínculo entre a empresa ré e o veículo ou seu condutor, não sendo suficiente a mera indicação da empresa em relatório de ocorrências reproduzido por terceiro (ID 72717426 - Pág. 1).
8. Merece reforma, portanto, a sentença proferida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à recorrente R L DE BARROS BARRETO.
9. Não há que se falar, contudo, em litigância de má-fé, porquanto não houve alteração da verdade pela parte autora, mas tão somente ausência de comprovação dos fatos narrados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a R L DE BARROS BARRETO, mantidos os demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. O recorrido foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 72719081 - Pág. 1. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I.